Tribunal: STF
Processo: HC 248543
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos delitos de roubo majorado (art. 157, §2º, inc. II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90).



    Alega-se, em síntese, a ausência de fundamentação idônea a justificar a prisão preventiva.



    Requer-se, ao final,



    “seja conhecida a presente impetração e, consequentemente, seja concedida, LIMINARMENTE, a ordem de Habeas Corpus, para fim de REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA, em razão da ausência dos requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, e por esta comprovado a ausência do periculumlibertatis, cessando-se o constrangimento ilegal, sofrido pela paciente ELBA KEILA GOUVEIA, se encontra submetido, determinando-se a imediata expedição de Alvará de Soltura, podendo ser c/c as medidas cautelares previstas no artigo 319, e incisos do CPP, para os fins de direito. 



    Por, fim, ao final julgamento de Mérito, seja mantido a Liminar concedida, bem como concedido a Ordem de Habeas Corpus pleiteada, na forma da Lei.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “No caso, o Tribunal de origem destacou que o periculum libertatis da paciente estava presente com a seguinte argumentação: 



    [...]. E de fato, o delito em tese praticado pela paciente se revela de especial e concreta gravidade, considerando, especialmente, a prática, em tese, dos crimes de roubo e corrupção de menor, perpetrado em desfavor de duas pessoas idosas, em que a paciente na companhia de outros três agentes teria invadido a residência das vítimas, as ameaçado e subtraído a res furtiva. Somado a tais circunstâncias, destaca-se que há relatos do suposto envolvimento da acusada em outros delitos, inclusive, um deles perpetrado contra a mesma vítima destes autos [...] (e-STJ fls. 161). 



    Não resta dúvida, assim, que estão presentes os vetores necessidade e adequação para a decretação da prisão preventiva, uma vez que as provas dos autos indicam que a paciente, em conjunto com três indivíduos, sendo um deles adolescente, utilizou-se não só de violência e grave ameaça - elemento ínsito ao tipo penal de roubo -, mas sim de modus operandi concretamente grave, pois envolveu arrombamento de uma propriedade privada, violência contra idosos e privação da liberdade por certo período de tempo. Há ainda notícia de que a paciente já praticou crimes contra essas mesmas vítimas, o que indica a reiteração delitiva.



    Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente